Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600592-70.2024.6.16.0043
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
09/12/2024
Número: 0600592-70.2024.6.16.0043

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 25/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Fraudulenta, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação eleitoral n.º 0600592-
70.2024.6.16.0043 que, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
(Representação eleitoral ajuizada pela Coligação "Guarapuava Merece Mais" (PL, PSD, PODEMOS e
PRD) e "Eleição 2024 Denilson Baitala Prefeito" com fundamento no art. 33, da Lei n. 9.504 de 1997,
em desfavor de Hamilton Carlos De Lima Junior, vulgo "Mirto Jr.", alegando em síntese que o
representado é administrador do perfil no Instagram conhecido por "Clique Regional", cujo link é
https://www.instagram.com/cliqueregional/?igsh=OXI4OXNuOWFzZTlr - tendo 214 mil seguidores -,
e o grupo no "Facebook" cotendo 143,4 mil participantes, cujo link de acesso é
https://www.facebook.com/share/g/pRJQ8rrpxmXUhkCC/?mibextid=K35XfP. Detalha que o
representado também é administrador de um grupo de WhatsApp denominado "Clique Regional", o
qual supostamente tem a finalidade de informar fatos e eventos da região de Guarapuava, todavia o
representado proferiu a seguinte informação de maneira pública em resposta a outro integrante "Vi
uma pesquisa na mão do Cesar anteontem no evento do Deltan e outro na mão do Samuel ontem.
Em uma o Antenor tá 5 pontos e na outra 7 pontos na frente do Celso". De igual forma, nas próprias
redes sociais do representado é possível verificar que ele se identifica como um apoiador do
candidato Pedro Moraes (MDB), o qual é coligado ao candidato à prefeito Celso Góes.) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DENILSON BAITALA (RECORRENTE)
THIEME SILVESTRI (ADVOGADO)
FABIO AUGUSTO PLETSCH (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 DENILSON BAITALA PREFEITO
(RECORRENTE)
THIEME SILVESTRI (ADVOGADO)
FABIO AUGUSTO PLETSCH (ADVOGADO)
COLIGAÇÃO GUARAPUAVA MERECE MAIS (PL / PSD /
PODEMOS / PRD) (RECORRENTE)
FABIO AUGUSTO PLETSCH (ADVOGADO)
HAMILTON CARLOS DE LIMA JUNIOR (RECORRIDO)
ANA CAROLINA SIQUEIRA (ADVOGADO)
JEANCARLOS LIEBER ARAUJO (ADVOGADO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44266421
06/12/2024
19:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44266421 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:47:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619472516800000043213668
Número do documento: 24120619472516800000043213668
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2024 13:10:10
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.729

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600592-70.2024.6.16.0043 – Guarapuava –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: COLIGAÇÃO GUARAPUAVA MERECE MAIS (PL / PSD / PODEMOS / PRD)
ADVOGADO: FABIO AUGUSTO PLETSCH - OAB/PR112906
RECORRENTE: ELEICAO 2024 DENILSON BAITALA PREFEITO
ADVOGADO: THIEME SILVESTRI - OAB/PR44069
ADVOGADO: FABIO AUGUSTO PLETSCH - OAB/PR112906
RECORRENTE: DENILSON BAITALA
ADVOGADO: THIEME SILVESTRI - OAB/PR44069
ADVOGADO: FABIO AUGUSTO PLETSCH - OAB/PR112906
RECORRIDO: HAMILTON CARLOS DE LIMA JUNIOR
ADVOGADO: ANA CAROLINA SIQUEIRA - OAB/PR108744
ADVOGADO: JEANCARLOS LIEBER ARAUJO - OAB/PR62733
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
ELEIÇÃO 2024. DIVULGAÇÃO DE PESQUISA DE
OPINIÃO SEM REGISTRO. AUSÊNCIA DE PROVA
AUTÊNTICA E SUFICIENTE DA AUTORIA DA
MENSAGEM
IMPUGNADA.
RECURSO
DESPROVIDO.
MANUTENÇÃO
DA
IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto contra decisão que
julgou improcedente representação eleitoral por divulgação
de pesquisa não registrada em grupo de WhatsApp,
supostamente promovida pelo recorrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44266421 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:47:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619472516800000043213668
Número do documento: 24120619472516800000043213668
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2024 13:10:10
2. Há duas questões em discussão, sendo a primeira
prejudicial: (i) definir se as provas apresentadas são
suficientes para comprovar que o representado divulgou a
pesquisa eleitoral irregular; e (ii) estabelecer se a divulgação,
na hipótese de comprovação, se enquadra nas infrações
descritas no art. 33 da Lei nº 9.504/1997 e art. 17 da Res.
TSE nº 23.600/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autenticidade das provas digitais apresentadas na
inicial, consistentes em capturas de tela, não foi demonstrada
por meio de ata notarial, perícia técnica ou qualquer outro
meio que assegurasse sua validade jurídica, conforme
exigido pelo art. 422 do CPC.
4. O representado impugnou as provas apresentadas,
negando a autoria e a propriedade do número de telefone
atribuído a ele, o que transferiu o ônus da prova ao
recorrente, nos termos do art. 373, I, do CPC.
5.
A
jurisprudência
eleitoral
consolidada
exige
a
apresentação de provas robustas para sustentar a existência
de infrações eleitorais em ambiente digital, especialmente
quando há impugnação das provas apresentadas, como no
caso concreto, o que não ocorreu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. A insuficiência de provas digitais,
quando impugnadas e não autenticadas por meios idôneos,
impossibilita a atribuição de responsabilidade por infrações
eleitorais. 2. Mensagens que não comprovam autoria ou
autenticidade e não atendem aos requisitos de pesquisa
eleitoral registrada não configuram infração prevista no art.
33 da Lei nº 9.504/1997.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº
9.504/1997, arts. 33, § 3º, e 105, § 2º; CPC, arts. 373, I, e
422.

Jurisprudência
relevante
citada:
TRE-SE,
RE
nº

Num. 44266421 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:47:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619472516800000043213668
Número do documento: 24120619472516800000043213668
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2024 13:10:10
060002963, Des. Cristiano Cesar Braga de Aragão Cabral,
23.08.2024; TRE-RS, RE nº 060080321, Des. Caetano
Cuervo Lo Pumo, DJE 22.03.2024; TRE-MG, RE nº
060014998, Des. Cláudia Aparecida Coimbra Alves,
20.10.2020; TRT-PR, RE nº 060017571/PR, Des. Claudia
Cristina Cristofani, 04.09.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 06/12/2024
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral, interposto por COLIGAÇÃO GUARAPUAVA
MERECE MAIS e DENILSON BAITALA (id. 44160222), contra a decisão do
Juízo da 43ª Zona Eleitoral - Guarapuava (id. 44160215) por meio da qual a
representação por divulgação de conteúdo irregular por meio de aplicativo de
mensagem instantânea (WhatsApp) ajuizada pelos recorrentes em face de
HAMILTON CARLOS DE LIMA JUNIOR foi julgada improcedente.
O magistrado entendeu não haver provas concretas de que o representado foi o
responsável pela prática ilícita de divulgação de pesquisa de opinião pública sem
registro, conforme disposto nos arts. 96, § 1º da Lei nº 9.504/1997 e 6º, II, da
Res. TSE nº 23.608/2019.
Em suas razões (id. 44160222), os recorrentes afirmam ser evidente que o
recorrido divulgou pesquisa falsa, o que vai de encontro ao disposto nos arts. 33,
§ 3º, da Lei nº 9.504/1997 e 17, da Res. TSE nº 23.600/2019.

Num. 44266421 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:47:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619472516800000043213668
Número do documento: 24120619472516800000043213668
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2024 13:10:10
Sustentam que a divulgação da mensagem partiu do número de contato do
recorrido e ocorreu em grupo de WhatsApp de sua responsabilidade.
Dizem que a regra disposta nos arts. 33 da Lei nº 9.504/1997 e 78 da Res. TSE nº
23.610/2024 estabelece as informações que deverão constar na divulgação da
pesquisa.
Argumentam que o conteúdo divulgado pelo recorrido se enquadra como
pesquisa eleitoral pois, além de supostas estatísticas, menciona claramente que se
trata de levantamento amostral “uma vez que demonstrada que o candidato
Antenor está 5 pontos na frente e em outra o candidato 7 pontos à frente do
candidato Celso Goes”.
Aduzem que o recorrente não informou a fonte de dados da pesquisa informada,
sendo evidente tratar-se de informação falsa, que claramente influencia o
eleitorado em erro, prejudicando todo o sistema eleitoral.
Negam a existência de pesquisa eleitoral para o Município de Guarapuava com a
marcação equiparada a oito pontos de distância entre Celso Goes e o candidato
que estava em primeiro lugar. Alegam que diferentemente dessa informação,
naquela ocasião, o candidato Celso Goes estava em terceiro lugar nas pesquisas.
Apontam, portanto, que tal pesquisa sequer existiu.
Referem que a pesquisa irregular foi publicada em em grupo de WhastApp com
grande quantidade de membros, o que resulta em aplicação de multa.
Ao final, pleiteiam a reforma da sentença, para que ao representado seja aplicada
a multa prevista no art. 17, da Res. TSE nº 23.600/2019, em seu valor mínimo,
qual seja, R$ 53.205,00.
Em contrarrazões (id. 44160229), Hamilton Carlos de Lima Junior pleiteia seja
negado provimento ao recurso eleitoral.

Num. 44266421 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:47:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619472516800000043213668
Número do documento: 24120619472516800000043213668
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2024 13:10:10
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44167277) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu
desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença recorrida foi publicada em mural eletrônico em 16/10/2024 (id.
44160219) e o recurso foi protocolado em 17/10/2024 (id. 44160219), sendo,
portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso interposto.
A representação eleitoral foi proposta para apurar a realização de propaganda
eleitoral irregular mediante a ocorrência, via aplicativo de mensagens WhatsApp,
de suposto resultado de pesquisa eleitoral não registrada perante o Tribunal
Superior Eleitoral relativa ao cargo de Prefeito de Guarapuava/PR, o que,
segundo a inicial, vai de encontro ao art. 33, da Lei nº 9.504/1997 e art. 2º da
Res. TSE nº 23.600/2019.
A sentença, que reconheceu a improcedência do pedido, está fundamentada nos
seguintes termos:
(...)
Os presentes autos foram instaurados para averiguar a suposta divulgação de
pesquisa eleitoral não registrada perante a Justiça Eleitoral, em grupo de
WhatsApp, pelo representado HAMILTON CARLOS DE LIMA JUNIOR,
vulgo “Mirto Jr”.

Num. 44266421 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:47:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619472516800000043213668
Número do documento: 24120619472516800000043213668
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2024 13:10:10
Da análise dos autos, verifica-se que determinada pessoa identificada como
“Mirto Jr”, se utilizando do terminal +55 42 99153-5389, divulgou no grupo
de WhatsApp chamado de “Clique Regional”, a seguinte mensagem: “Vi uma
pesquisa na mão do Cesar anteontem no evento do Deltan e outro na mão do
Samuel ontem. Em uma o Antenor tá 5 pontos e na outra 7 pontos na frente
do Celso”.
Em que pese as informações possuírem caráter eleitoral, a petição inicial não
foi devidamente instruída, especialmente, pelo fato de que “prints” (captura
de tela), trazidos na inicial não são suficientes para demonstrar que o
representado foi o responsável pela divulgação de pesquisa eleitoral.
Neste aspecto, era fundamental que houvesse a juntada de ata notarial,
relatório de captura de provas digitais ou o uso de outros meios admitidos em
direito, para que se comprovasse que o telefone utilizado para a divulgação da
mensagem pertencia ao representado.
(...)
Assim, inexistem provas concretas que possam comprovar que o representado
foi o responsável pela divulgação de tais informações.
Por tais razões, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na
petição inicial.

Quanto ao tema, a Lei nº 9.504/1997 disciplina a divulgação de pesquisas
eleitorais nos seguintes termos:
Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública
relativas às eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são
obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco
dias antes da divulgação, as seguintes informações:
(...)
§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que
trata este artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a
cem mil UFIR.
(...)
§ 5o É vedada, no período de campanha eleitoral, a realização de enquetes
relacionadas ao processo eleitoral.

A Resolução TSE nº 23.600/2019 regulamenta a matéria no seguinte sentido:

Num. 44266421 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:47:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619472516800000043213668
Número do documento: 24120619472516800000043213668
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2024 13:10:10
Art. 17. A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações
constantes do art. 2º desta Resolução sujeita as pessoas responsáveis à multa
no valor de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais) a R$
106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez reais) (Lei nº 9.504/1997,
arts. 33, § 3º , e 105, § 2º) .

Art. 23. É vedada, a partir da data prevista no caput do caput do art. 36 da Lei
nº 9.504/1997 , a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral.
§ 1º Entende-se por enquete ou sondagem o levantamento de opiniões sem
plano amostral, que dependa da participação espontânea da parte interessada
ou importe viés cognitivo de autosseleção e que não utilize método científico
para sua realização, quando apresentados resultados que possibilitem à
eleitora ou ao eleitor inferir a ordem das candidatas e dos candidatos na
disputa.
§ 1º-A A enquete que seja apresentada à população como pesquisa eleitoral
será reconhecida como pesquisa de opinião pública sem registro na Justiça
Eleitoral, sem prejuízo do que dispõe o caput do art. 23.

A mensagem supostamente publicada pelo recorrido no grupo de aplicativo de
mensagem instantânea WhatsApp, constante da inicial (id. 44156312 - Pág. 3),
possui o seguinte teor:

Em sua contestação, o representado, ora recorrido disse desconhecer a existência
do grupo mencionado e negou que o Portal Clique Regional, por si administrado,
possuísse qualquer grupo em aplicativos de mensagem instantâneas destinado à
divulgação de notícias ou eventos. Referiu, ainda, que as alegações formuladas
na representação não são acompanhadas de provas robustas que comprovem a
prática de ilícito eleitoral, inexistindo qualquer evidência capaz de atribuir a si a
propriedade do número de telefone que teria, supostamente, disseminado a
mensagem. Apontou que não há qualquer prova do número de integrantes do
suposto grupo, tampouco as respectivas identificações dos números de telefone

Num. 44266421 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:47:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619472516800000043213668
Número do documento: 24120619472516800000043213668
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2024 13:10:10
dos participantes.
Assim, a controvérsia estabelecida cinge-se a definir se o print apresentado com
a petição inicial é prova suficiente da autoria da mensagem.
Ao tratar das provas documentais, o art. 422 do Código de Processo Civil dispõe:
Art. 422. Qualquer reprodução mecânica, como a fotográfica, a
cinematográfica, a fonográfica ou de outra espécie, tem aptidão para fazer
prova dos fatos ou das coisas representadas, se a sua conformidade com o
documento original não for impugnada por aquele contra quem foi produzida.
§ 1º As fotografias digitais e as extraídas da rede mundial de computadores
fazem prova das imagens que reproduzem, devendo, se impugnadas, ser
apresentada a respectiva autenticação eletrônica ou, não sendo possível,
realizada perícia.

O dispositivo legal é expresso em exigir que, havendo impugnação quanto ao
conteúdo do documento digital, cabe ao autor apresentar autenticação eletrônica
ou requerer a realização de perícia.
E não poderia ser diferente, pois a autoria da mensagem impugnada é fato
constitutivo do direito do autor, incumbindo a ele o ônus de comprová-lo, nos
termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Na espécie, a única prova apresentada pela parte representante foram as capturas
de tela de mensagem supostamente enviada em grupo de WhatsApp, cuja autoria
e teor foram impugnados na contestação. Esse documento, entretanto, não possui
autenticação, seja por meio de ata notarial, seja por meio de registro de provas
digitais.
Havendo impugnação por parte do representado, que nega a autoria da
mensagem, os referidos documentos não se prestam a comprovar os fatos
alegados na petição inicial, conforme se infere do entendimento adotado na
jurisprudência pátria:
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
MUNICÍPIO
DE

Num. 44266421 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:47:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619472516800000043213668
Número do documento: 24120619472516800000043213668
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2024 13:10:10
ITAPORANGA D'AJUDA/SE. POSTAGEM DE VÍDEO EM GRUPO DE
WHATSAPP. PROPAGANDA ANTECIPADA NEGATIVA. VALIDAÇÃO
POR MECANISMO LEGAL DE AUTENTICIDADE DE PROVA
DIGITAL.
NÃO
VERIFICADA.
AUSÊNCIA
DE
PRESSUPOSTO
VÁLIDO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR DO
PROCESSO.
SENTENÇA
PELA
EXTINÇÃO
DO
FEITO
SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL
ACOLHIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
(...)
4. Nos termos do art.422, §1º do CPC/2015, os "prints" de página de Internet
consistem em meio hábil de prova, desde que a parte contrária não ofereça
impugnação na primeira oportunidade em que tomar ciência dos fatos
imputados contra si.
(...)
7. In casu, verifica-se que a inicial foi instruída, dentre outros documentos,
com os vídeos supostamente publicados pelos recorridos (id's 11743188 a
11743189), bem como por "print" de Whatsapp de um Grupo, supostamente
denominado de "Itaporanga em Foco".
8. Constata-se, portanto, que a Representação não fora instruída com ata
notarial ou outro meio de prova admitido em Direito, como um documento
digital, com validade jurídica, hábil a atestar o conteúdo da suposta postagem
em Grupo de whatsapp.
9. Preliminar de Inépcia da Inicial Acolhida. Recurso desprovido.
(TRE-SE. Recurso Eleitoral nº 060002963, Des. Cristiano Cesar Braga De
Aragao Cabral, Publicado em Sessão em 23/08/2024)

RECURSO. ELEIÇÕES 2020. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL - AIJE. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTAS VEDADAS.
REJEITADAS AS PRELIMINARES SUSCITADAS PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL E PELOS DEMANDADOS. NULIDADE DA
JUNTADA DE DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DE
PRINT DE POSTAGEM EM REDE SOCIAL SEM AUTENTICAÇÃO.
NULIDADE
DE
PRINTS
DE
CONVERSAS
NO
WHATSAPP.
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO.
INOVAÇÃO
ACUSATÓRIA EM ALEGAÇÕES FINAIS E VIOLAÇÃO AO DEVIDO
PROCESSO LEGAL. ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS NA FASE
INQUISITORIAL.
MÉRITO.
MANUTENÇÃO
DE
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM ESCOLA MUNICIPAL E EM PARADA DE
ÔNIBUS. RECONHECIDA A PRÁTICA DE CONDUTA VEDADA.
APLICAÇÃO DE MULTA. PARCIAL PROVIMENTO.
(...)
2. Rejeitadas as preliminares suscitadas pelo Parquet.
2.1. Nulidade da juntada de depoimento extrajudicial. O órgão ministerial

Num. 44266421 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:47:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619472516800000043213668
Número do documento: 24120619472516800000043213668
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2024 13:10:10
insurge-se contra a decretação da nulidade da prova colhida em procedimento
preparatório eleitoral. Oitiva colhida sem as cautelas inerentes ao princípio da
vedação à autoincriminação, mormente a advertência sobre o direito de
permanecer em silêncio. Tal condução na produção da prova não se
compatibiliza com a facultatividade do depoimento pessoal e com o direito ao
silêncio, seja em fase extrajudicial ou judicial, conferida aos acusados em
ações eleitorais. Invalidade da prova.
2.2. Nulidade de print de postagem de rede social sem autenticação. Imagem
não colhida diretamente pelo Ministério Público Eleitoral, mas a ele entregue
já supostamente extraída e então encartada em notícias de fato produzidas por
terceiros não identificados nos autos, sem referência à URL original e sem
nenhum recurso de autenticação do documento. Caberia ao interessado
demonstrar a disponibilidade da publicação na URL original ou apresentar a
autenticação eletrônica do documento, ou por ata notarial, nos termos dos
arts. 384, parágrafo único, e 422, § 1º, do CPC. Imprestabilidade da prova.
2.3. Nulidade dos prints de conversas no WhatsApp. Uma vez
impugnadas pela parte contrária, as imagens são imprestáveis como
prova acusatória, pois não têm a sua autenticidade confirmada por ata
notarial, perícia ou por quaisquer outros meios capazes de atestar o
tempo e a origem das mensagens, bem como a veracidade de seus
conteúdos. Invalidade.
(...)
(TRE-RS. Recurso Eleitoral nº 060080321, Des. Caetano Cuervo Lo Pumo,
DJE de 22/03/2024)

ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
ANTECIPADA.
FACEBOOK.
PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA.PRELIMINAR. EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
O art. 17 da Resolução TSE 23.608/2019 dispõe que a petição inicial da
representação relativa à propaganda irregular será instruída, sob pena de não
conhecimento, no caso de manifestação em ambiente de internet, com a
identificação do endereço da postagem (URL ou, caso inexistente esta, URI
ou URN) e a prova de que a pessoa indicada para figurar como representado é
o seu autor.
Demais disso, a comprovação da postagem referida no inciso III deste artigo
pode ser feita por qualquer meio de prova admitido em Direito, não se
limitando à ata notarial, cabendo ao órgão judicial competente aferir se ficou
demonstrada a efetiva disponibilização do conteúdo no momento em que
acessada a página da internet. No caso concreto, a petição inicial foi instruída
por um print de uma suposta postagem feita na rede social Facebook.
O recorrido afirma que o print demonstra a publicação do post, porém o
recorrente diz que este post não existiu.

Num. 44266421 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:47:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619472516800000043213668
Número do documento: 24120619472516800000043213668
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2024 13:10:10
Com base no dispositivo legal acima, a comprovação da postagem em se
cuidando de internet pode ser feita por qualquer meio de prova admitido em
Direito, não se limitando à ata notarial, cabendo ao órgão judicial competente
aferir se ficou demonstrada a efetiva disponibilização do conteúdo no
momento emque acessada a página da internet.
Termo de constatação desta Justiça Especializada, ao tentar acessar a URL
fornecida, não conseguiu visualizar a postagem, o que inviabilizou a
constatação da irregularidade noticiada. Ao acessar o link o cartório eleitoral
verificou que o link seguido podia estar quebrado ou teria sido removido.
Não se pode presumir, portanto, que o fato de o conteúdo estar removido se
refere à postagem indicada na petição inicial.
O autor não apresentou ata notarial ou documento digital que possui validade
jurídica e atestaria o conteúdo da página.
RECURSO PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR E JULGAR
EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
(TRE-MG. Recurso Eleitoral nº 060014998, Des. Cláudia Aparecida Coimbra
Alves, Publicado em Sessão em 20/10/2020)

A propósito, esta Relatoria já se manifestou no mesmo sentido no recurso
eleitoral nº 060017571/PR (Acórdão de 02/09/2024, Publicado em Sessão em
04/09/2024).
Destarte, inexistindo prova segura acerca da existência da mensagem impugnada
e de sua autoria, improcedência da demanda é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO,
mantendo-se
a
sentença
de
improcedência da ação que indeferiu o pedido de imposição de multa, nos termos
da fundamentação.
É como voto.

Num. 44266421 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:47:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619472516800000043213668
Número do documento: 24120619472516800000043213668
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2024 13:10:10

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600592-70.2024.6.16.0043 - Guarapuava -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
COLIGAÇÃO GUARAPUAVA MERECE MAIS (PL / PSD / PODEMOS / PRD) - Advogado do(a)
RECORRENTE: FABIO AUGUSTO PLETSCH - PR112906 - RECORRENTES: ELEICAO 2024
DENILSON BAITALA PREFEITO, DENILSON BAITALA - Advogados dos RECORRENTES: THIEME
SILVESTRI - PR44069, FABIO AUGUSTO PLETSCH - PR112906 - RECORRIDO: HAMILTON
CARLOS DE LIMA JUNIOR - Advogados do(a) RECORRIDO: ANA CAROLINA SIQUEIRA -
PR108744, JEANCARLOS LIEBER ARAUJO - PR62733
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Eleitoral Julio Jacob Junior. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: a desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, os
desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo
Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.12.2024